Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-76.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721398-76.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: LILIANA DOS SANTOS DIAS BARROS TEIXEIRA, ENOQUE BARROS TEIXEIRA APELADO: NÃO HÁ REPRESENTANTE LEGAL: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42462990) interposta por LILIANA DOS SANTOS DIAS BARROS TEIXEIR e ENOQUE BARROS TEIXEIRA contra a sentença que julgou procedente a dúvida registraria suscitada pelo TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF. Importante ressaltar que o preparo da apelação é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e deve ser recolhido no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Contudo, nos termos do § 4o do referido artigo, sendo constatada a ausência do recolhimento do devido preparo, bem como não requerida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de ser considerado deserto o recurso aviado. Esclareça-se que o art. 207 da Lei no. 6.015/73, não abrange o preparo recursal e inexiste isenção prevista no ordenamento jurídico em caso de suscitação de dúvida julgada procedente ou no caso de improcedência de suscitação de dúvida inversa. Desta forma, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o devido preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 20:10:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador